Tribunal: TJES
Processo: 5000497-94.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000497-94.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: ROSE GRASSI ANDRADE TAVORA 09538693779

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXA DE FUNCIONAMENTO. ISENÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Rose Grassi Andrade Tavora, julgando inexigível a cobrança de taxas referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, e condenando o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O Município sustenta a inaplicabilidade da isenção prevista na Lei Complementar nº 123/2006 às taxas municipais e a sua isenção quanto ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Microempreendedor Individual (MEI) está isento do pagamento de taxas municipais de localização e funcionamento, com base na alíquota zero prevista na Lei Complementar nº 123/2006, com redação da Lei Complementar nº 147/2014; (ii) estabelecer se o Município, na qualidade de Fazenda Pública vencida, pode ser condenado ao pagamento das custas processuais em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A isenção prevista no artigo 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014, abrange todos os custos relativos ao funcionamento do MEI, incluindo taxas municipais de localização, alvará e licença, conforme interpretação consolidada pelo STJ no REsp nº 1.812.064/MG.

4. A vedação constitucional à isenção heterônoma (art. 151, III, da CF) não se aplica às isenções previstas em lei complementar que trate de normas gerais, conforme jurisprudência do STF (RE 600192 AgR-segundo).

5. A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (REsp 1.107.543 - Tema 1.054), estabelece que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais de natureza estatal (taxa judiciária), devendo apenas ressarcir despesas eventualmente adiantadas pela parte adversa.

6. Na hipótese, não havendo adiantamento de custas pela parte contrária deve ser afastada a condenação do Município ao pagamento dessas despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A alíquota zero prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006 isenta o Microempreendedor Individual do pagamento de taxas municipais relativas ao funcionamento, incluindo localização, licença e alvará.

2. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais de natureza estatal, salvo ressarcimento de despesas previamente adiantadas pela parte adversa.

---

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, arts. 145, II, e 151, III; CTN, art. 77; LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; LC nº 147/2014; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp nº 1.812.064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.09.2020, DJe 16.10.2020; STJ, REsp nº 1.107.543/SP (Tema 1.054), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.02.2016; STF, RE 600192 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000497-94.2019.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: ROSE GRASSI ANDRADE TAVORA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE ICONHA
, contra a r. sentença (id 38731050, id 14570984) proferida pelo Juízo
da
Vara Única de Iconha, que julgou extinta a execução fiscal
ajuizada em face de
ROSE GRASSI ANDRADE TAVORA
e condenou o município em custas e honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id. 14570991), o Apelante aduz, em síntese, que: I) a desoneração instituída pela Lei Complementar nº 123/2006 não alcança os tributos de competência dos estados e municípios, sob pena de configuração de isenção heterônoma, em violação ao artigo 151, inciso III, da Constituição da República; II) a condenação em custas e honorários é indevida, visto que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e emolumentos, conforme o artigo 39 da Lei nº 6.830/1980;
III
) a sentença manifestamente contraria o artigo 39 da Lei nº 6.830/1980;
I
V) as únicas custas que a Fazenda Pública deve arcar na execução fiscal são o ressarcimento das despesas da parte contrária, quando vencida, e o custeio das despesas com o transporte dos oficiais de Justiça, conforme Súmula 190 do STJ.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja exercido o juízo de retratação ou, caso contrário, seja reformada a sentença que extinguiu e tornou inexigível a execução, bem como seja excluída a condenação do Município de Iconha ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Regularmente intimado
o apelado pugna pelo desprovimento recursal (id. 14570994).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Cuidam os autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Iconha em face de Rose Grassi Andrade Tavora, visando à cobrança de taxas dos anos de 2014, 2015 e 2016, consubstanciadas na CDA nº 979/2018. A municipalidade buscava reaver o valor inicial de R$ 1.107,68 (mil cento e sete reais e sessenta e oito centavos). Após a citação da executada e sua inércia, houve a apresentação de exceção de pré-executividade, culminando na prolação de sentença que extinguiu a execução fiscal e condenou o Município ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

A sentença impugnada (id 14570988, id 14570984) julgou improcedente a pretensão executória do Município, sob o fundamento de que a taxa de localização de microempresa individual estaria abrangida pela isenção de "alíquota zero" prevista no artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp 1812064/MG. Em decorrência lógica, o juízo de primeiro grau considerou inexigível o título executivo e impôs ao exequente o ônus de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Como cediço, as taxas constituem espécies tributárias instituídas por lei, cujo fato gerador decorre do exercício do poder de polícia ou da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição, nos termos do artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, bem como do artigo 77 do Código Tributário Nacional, os quais dispõem, respectivamente:

“
Art. 145, CF. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
[...]

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

____________________________________________________

Art. 77, CTN. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.”

Ressalte-se que a Lei Complementar nº 147/2014 promoveu significativas alterações na Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, modificando, dentre outros dispositivos, a redação do §3º do artigo 4º.

Referida alteração teve por finalidade a redução a zero de todos os custos relacionados ao funcionamento do Microempreendedor Individual (MEI), abrangendo, inclusive, as taxas referentes ao funcionamento, bem como à expedição de alvarás e licenças.

Senão vejamos:

Art. 4º (...)

§ 3
º
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Cumpre salientar que, embora o artigo 151, inciso III, da Constituição Federal vede expressamente a concessão de isenções heterônomas — ou seja, aquelas outorgadas pela União relativamente a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios — o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que tal vedação não se aplica às isenções previstas em lei complementar que trate de normas gerais,
asseverando que
“
a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais
não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas
” (STF, RE 600192 AgR-segundo, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-04-2016)

Nesse contexto, impende destacar, em primeiro lugar, que, embora a alteração legislativa que instituiu a isenção prevista no §3º do artigo 4º da Lei Complementar nº 123/2006 tenha sido promulgada em 7 de agosto de 2014 — portanto, anteriormente à promulgação da mencionada lei municipal, ocorrida apenas em 2017 —, mesmo que já existisse, à época, legislação local que instituísse a referida cobrança, seu conteúdo restaria esvaziado diante da isenção conferida pela norma federal que regula o regime jurídico aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Em reforço a tal entendimento, colaciona-se jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes
"a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas",
engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.

2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020.)

Não obstante
, no tocante à condenação do Município ao pagamento das custas processuais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 39 da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.107.543 (
Tema 1.054
), submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento das custas processuais de natureza eminentemente estatal, caracterizadas como taxa judiciária.

Assim, no caso em tela, considerando que a Fazenda Pública figura como parte sucumbente, eventual condenação ao pagamento de custas processuais deve restringir-se, tão somente, à restituição daquelas eventualmente antecipadas pela parte adversa.

Destarte
, impõe-se a reforma da sentença unicamente para afastar a condenação do Município ao pagamento das custas processuais, uma vez que, na hipótese concreta, não há que se falar em restituição de valores, diante da inexistência de adiantamento de custas pela parte contrária.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, tão somente para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões